Tribunal: TJSP
Processo: 0008359-45.2017.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CÚMULO MATERIAL). Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. Reconhecimento da agravante do CP, ART. 61, II, h) - crime praticado contra criança. Possibilidade. Parecer da PGJ nesse sentido. Penas majoradas. Regime fechado intocado.
ISENÇÃO DAS CUSTAS.

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CÚMULO MATERIAL). Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. Reconhecimento da agravante do CP, ART. 61, II, h) - crime praticado contra criança. Possibilidade. Parecer da PGJ nesse sentido. Penas majoradas. Regime fechado intocado.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. Impertinência. Inteligência da Lei no 1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.
PROVIMENTO UNICAMENTE AO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0008359-45.2017.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em
que é apelante ANDERSON GERÔNIMO FAUSTINO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso defensivo e deram ao do Assistente de Acusação,
para aumentar as penas de Anderson Gerônimo Faustino a 22 (vinte e
dois) anos, 4 (quatro) meses, 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 62
(sessenta e dois) dias-multa, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008359-45.2017.8.26.0453 -Voto no 12029
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0008359-45.2017.8.26.0453
Comarca: PIRAJUÍ
Juízo de Origem: 2a VARA JUDICIAL
Apelantes/Apelados: ANDERSON GERÔNIMO FAUSTINO
CITROSUCO S.A. (Assistente de Acusação)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Ana Paula Mezzina Furlan
VOTO no 12029
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
(CÚMULO
MATERIAL).
Recursos
bilaterais.
DEFENSIVO. Pretendida absolvição. Impossibilidade.
Autoria e materialidade bem delineadas.
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. Reconhecimento da
agravante do CP, ART. 61, II, h) - crime praticado
contra criança. Possibilidade. Parecer da PGJ nesse
sentido. Penas majoradas. Regime fechado intocado.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. Impertinência. Inteligência da
Lei no 1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.
PROVIMENTO UNICAMENTE AO DO ASSISTENTE
DE ACUSAÇÃO.
Trata-se
de
APELAÇÕES
CRIMINAIS
interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Judicial
de Pirajuí, por ANDERSON GERÔNIMO FAUSTINO, condenado
às penas de 19 anos, 2 meses, 12 dias de reclusão e 54 dias-multa,
no piso, em regime fechado, como incurso na Lei no 12.850/13, art. 2o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008359-45.2017.8.26.0453 -Voto no 12029
3
§ 2o e § 3o (8 anos de reclusão e 26 dias-multa), e no CP, art. 157, § 2o,
I e V (11 anos, 2 meses, 12 dias de reclusão e 28 dias-multa), c.c. art.
69, caput, pleiteando absolvição, por fragilidade probatória, e pelo
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, pretendendo unicamente o
reconhecimento da agravante do CP, art. 61, II, h) - crime praticado
contra criança.
ANDERSON foi também absolvido do delito do
CP, art. 157, § 2o, II, sob pena de bis in idem, sem irresignações.
Inicialmente distribuídos ao então MM. Juiz
Substituto em 2o Grau Dr. Maurício Valala aos 18/1/19, em razão de
sua promoção a Desembargador e conforme designação da E.
Presidência (DJe de 05/2/19), foram-me encaminhados aos 13/2/19.
Após cumprimento de diligência - juntada de
manifestação ministerial sobre o recurso do ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO - a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
ratificou seu anterior Parecer, pelo provimento unicamente ao reclamo
do ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO.
É O RELATÓRIO.
Assim a acusação posta na denúncia: “(...) 1. Consta
dos inclusos autos de inquérito policial, que, em data e local indeterminados,
porém, certamente, entre os dias 17 de fevereiro de 2016 e 02 de junho de 2017,
ANDERSON GERÔNIMO FAUSTINO, consciente e voluntariamente, integrou e
comandou organização criminosa, estruturalmente ordenada para a prática de
roubos e mediante o emprego de arma de fogo;
2. Dimana dos autos, ainda, que, no da 02 de junho de 2017,
às 02:30 horas, nas dependências da “Fazenda Emu”, situada na Estrada
Municipal Reginópolis Borborema, no 13, na cidade de Reginópolis, nesta
comarca de Pirajuí, o denunciado, consciente e voluntariamente, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos até o momento
não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante violência e grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008359-45.2017.8.26.0453 -Voto no 12029
4
vítimas, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) automóvel “VW/Saveiro”,
placas DNW-3492
Bauru/SP; 100 (cem) litros de agrotóxico da marca
Abamectin; 57,6 (cinquenta e sete litros e seiscentos mililitros) de agrotóxico da
marca Okay/Obny; 17 (dezessete) quilogramas de agrotóxico da marca Flumizim;
410 (quatrocentos e dez) litros de agrotóxico da marca Dipel; 60 (sessenta) litros
do agrotóxico da marca Comet; 200 (duzentos) litros de agrotóxico da marca
Evidor e 62 (sessenta e dois) litros de agrotóxico da marca Talstar” (fls. 1/5).
Interrogado,
de
forma
simplista,
negou
as
imputações, alegando desconhecimento dos fatos.
Roubo circunstanciado
Prova da inculpação coesa, não há motivos para
rechaçá-la, notadamente porque os ofendidos Lucas e Cristiano o
reconheceram, sem titubeios e, concomitantemente, narraram a
dinâmica.
O primeiro relatou que era porteiro da fazenda,
onde também morava e fora vítima de três “assaltos”. Aos 2/6/17,
estava dormindo, quando dois indivíduos armados com pistolas
arrobaram sua porta por volta de 2h00min; outros três rapazes assim
também procederam em relação à casa do gerente, que morava
sozinho. Ao acordar e ver duas pessoas magras encurralando seu pai,
foi para cima deles, quando chamaram o “gordinho”, que era o chefe
do grupo, que apontou a arma engatilhada para sua cabeça, bem como
lhe deu uma coronhada. Sua mãe e filho (de 4 anos) ficaram com a
liberdade restringida dentro da casa, cujos celulares foram subtraídos,
ficando um rapaz “magrelo” na vigília. Eles o conduziram até o
barracão para pegar os defensivos agrícolas. Eles tinham
conhecimento do local, pois sempre passavam um VW/Gol branco, um
FIAT/Uno prata e um GM/Monza em frente à fazenda, bem como
sabiam onde estava o alarme e as mercadorias, porquanto pegavam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008359-45.2017.8.26.0453 -Voto no 12029
5
apenas o que lhes interessavam. Ajudaram a carregar a Saveiro com os
produtos, que passou a ser dirigido pelo “gordão” com duas pessoas,
enquanto, os outros dois, foram embora de moto. O chefe era mais
agressivo (“gordo”) do que os outros. Posteriormente, os bens
subtraídos foram recuperados: o veículo na região de Pongaí; os
insumos em Borborema. Reconheceu ANDERSON na Repartição
Policial e em Juízo.
Cristiano explicou que dormia na outra residência,
quando o Sr. Elson (pai de Lucas) o chamou, dizendo que alguém
passava mal. Ao sair, foi abordado pelos agentes, um total de quatro,
todos armados, sendo um “gordo”, que dava as ordens e era o mais
nervoso, tendo inclusive engatilhado a arma na cabeça de Lucas.
Foram conduzidos à casa de Lucas e depois ao barracão de defensivos,
que foi arrombado, além do alarme desligado. Eles possuíam uma lista
dos produtos que tinham que roubar. Sabiam onde desativava o alarme
e onde ficavam as mercadorias, pois já tinham roubado a fazenda
antes, com o mesmo modus operandi e pelas mesmas pessoas
encapuzadas, sempre no período noturno. Não foi agredido. O carro, a
moto e os produtos foram recuperados. Ainda que somente pelo porte
físico e voz rouca, identificou ANDERSON na Delegacia, sem
rebuços. Em reconhecimento pessoal realizado em Juízo, voltou a
apontá-lo. O PM José Luciano explicou ter visto
ANDERSON - já conhecido dos meios policiais - em frente ao rancho
onde ele morava, cujo locatário era o pai dele. Ele estava na
companhia de outros dois indivíduos. Foi informado por um pescador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008359-45.2017.8.26.0453 -Voto no 12029
6
da região que eles estavam ali negociando carga de veneno. Como já
tinha conhecimento dos roubos na região de Reginópolis, informou o
Sargento Soares, que solicitou diligências. Provavelmente alertado por
outros roubadores também residentes do mesmo condomínio -
denominado como “Condomínio do Mancha”, onde se localizava o
sobretido rancho -, ANDERSON deixou o local. Em revista no
imóvel, localizou os produtos agrícolas com o logotipo da “Citrosuco”,
para quem foram devolvidos, após apresentação das respectivas notas
fiscais. Antes, porém, já tinha conversado com um pedreiro, com quem
ANDERSON trabalhava, o qual verbalizou que “ANDERSON não era
mais pedreiro e que agora só estava roubando fazendas” (sic - mídia digital).
A partir daí, passou a monitorá-lo pelo Projeto Radar e, quando houve
um roubo em Avaí, o carro dele estava lá, o qual depois de um tempo
passou pelo radar da barragem de Ibitinga. Tais informações foram
transmitidas à Polícia Civil, a qual foi desvendando vários roubos
praticados na região.
No mesmo sentido, orientaram-se os dizeres de seu
colega de farda Sílvio Osório, acrescentando, ainda, que ANDERSON
foi reconhecido pelos ofendidos por sua compleição física, bem como
pelo veículo de sua propriedade. Ao mostrar uma fotografia de
ANDERSON para um vizinho do local diligenciado, este o
reconheceu como sendo o frequentador do lugar.
O Policial Civil Leandro esclareceu ter ido ao local
e constatado que se tratava de mais um roubo com idêntico modus
operandi de outros perpetrados na cidade de Reginópolis, cujo grupo
sempre invadia as residências, ameaça com armas de fogo, obrigavam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008359-45.2017.8.26.0453 -Voto no 12029
7
funcionários a carregarem os veículos com os agrotóxicos, sempre sob
ameaça de um homem que era o líder, pessoa gorda, de estatura baixa
e agressiva. Havia investigação em andamento. Após intensa apuração,
juntamente com policiais de outras delegacias da região, chegou-se a
ANDERSON, reconhecido pelas vítimas. O veículo GM/Monza, placa
de Tabatinga, de propriedade de ANDERSON, passou a figurar como
alvo da investigação. O ora Apelante presente na audiência é a mesma
pessoa que as vítimas identificaram na Repartição Policial.
Agnaldo, Supervisor Corporativo da empresa
“Citrosuco”, proprietária da Fazenda Emu, informou que os produtos
recuperados foram avaliados em torno de R$ 80 mil; o veículo, em R$
15 mil. Os defensivos agrícolas foram encontrados em um rancho no
“Condomínio do Mancha”, de propriedade de ANDERSON. Foram
perpetrados outros dez roubos em fazendas da empresa. Os
funcionários da Fazenda Emu relataram que o indivíduo que
comandava os demais, um total de quatro, era agressivo, gordo e tinha
voz diferenciada. Todos estavam encapuzados. Houve rompimento de
obstáculo, pois arrombaram o barracão onde estavam os defensivos.
Os roubadores tinham conhecimento da rotina da fazenda. Depois da
prisão de ANDERSON os roubos na região cessaram.
Como é cediço, nos crimes de roubo, a palavra da
vítima tem especial relevância, não sendo crível qualquer falsa
incriminação por mero deleite, em especial porque, na hipótese, veio
consubstanciada no harmônico e coerente depoimento dos agentes
públicos, não havendo comprovação de qualquer animosidade anterior
a justificar infundada acusação, inclusive diante do contido no CPP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008359-45.2017.8.26.0453 -Voto no 12029
8
art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha, até porque seria um
contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e
depois lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT
417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Ao contrário do sustentado - “(...) em nenhum dos
crimes passados foi o apelante reconhecido pelo reconhecimento facial, apenas e
tão somente em razão do porte físico, o que não se pode admitir uma condenação
sem se ter a certeza da autoria” (fls. 538) -, os ofendidos sempre o
identificaram, sem titubeios, após descrevê-lo em detalhes, com
especial relevo à sua compleição física avantajada, estatura mediana,
voz grossa e rouca, trazendo a certeza necessária à procedência da
pretensão punitiva
Destarte, a condenação pelo crime de roubo é
medida de rigor, cujas causas de aumento - emprego de armas de fogo
e restrição de liberdade permanecem - porque devidamente delineadas
pela prova oral.
No tocante aos artefatos, pouco importa não terem
sido apreendidos.
Se a palavra da vítima serve como comprovação
segura para a condenação, com muito mais razão deve ser utilizada
para a configuração da causa de aumento respectiva.
Nesse sentido, a Eg. Terceira Seção do STJ, no
julgamento dos EREsp 961.863/RS, firmou a compreensão de que: “É
prescindível a apreensão e perícia de arma de fogo, para que incida a causa de
aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, desde que existentes
outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa”.
Os ofendidos foram cerceados do sagrado direito
constitucional de ir e vir o bastante à caracterização do inciso V.
A este teor, confira-se: “A causa de aumento prevista no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008359-45.2017.8.26.0453 -Voto no 12029
9
art. 157, § 2°, V do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição
da liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da
reprimenda de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso
temporal necessário de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo
circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de
roubo, tal como configurada na espécie” (STJ - HC 109176/SP - Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - 5a Turma - Dje de 24/11/2008).
Organização criminosa
Também acertado o desate condenatório, pois, ao
cabo da instrução, comprovou-se, de forma inequívoca, a presença das
elementares deste delito.
Com efeito, apurou-se que, ao longo dos últimos
anos, algumas das fazendas da “Citrosuco”, localizadas no interior de
São Paulo, em especial na região de Reginópolis, foram alvos de
sucessivos roubos perpetrados por indivíduos encapuzados, munidos
com armas de fogo, agindo sempre no período noturno, invadindo
propriedades, restringindo a liberdade das vítimas, subtraindo veículos
e defensivos agrícolas de expressivo valor comercial, tudo a denotar o
mesmo modus operandi.
Os ofendidos enfatizaram que ANDERSON
sempre foi o autor intelectual e líder do grupo nos roubos anteriores,
praticados em circunstâncias similares, que foram objeto de
procedimentos criminais diversos, muitos dos quais já julgados pelo
Juízo de Origem, conforme se observa do seguinte excerto da
sentença:
“O delito previsto no artigo 2o da Lei 12.850/13 foi
introduzido no ordenamento jurídico pela referida lei, que visa a tutela da paz
pública, entendido como tal o sentimento coletivo de segurança e confiança na
ordem e proteção jurídica.
Determina o art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013:
Art. 1o, § 1o - Considera-se organização criminosa a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008359-45.2017.8.26.0453 -Voto no 12029
10
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de
obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática
de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou
que sejam de caráter transnacional.
Segundo NUCCI:
'[...] cuida-se da associação de agentes, com caráter estável
e duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em
organismo préestabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo
comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus
integrantes. (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 770).
E é exatamente este o caso tratado nos autos.
Conforme depoimento prestado pelas testemunhas em juízo,
notadamente pelo investigador de polícia Leandro, o réu estava sendo investigado
pela prática de roubos à Fazendas nesta região, em concurso de pessoas e pelo
mesmo "modus operandi" (busca de defensivos agrícolas, com agentes armados e
encapuzados, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de um veículo
monza).
De acordo com as demais testemunhas, o réu comandava a
atuação dos demais agentes (no caso, outras três pessoas não identificadas),
cumprindo, assim, os pressupostos previstos na Lei 12.850/2013: concurso de
quatro pessoas, para a prática de crime com pena superior a 04 anos (por se
tratar de delito de roubo).
Irrelevante o fato de três pessoas envolvidas na empreitada
criminosa não terem sua identidade descoberta, bastando a certeza quanto à
participação de quatro pessoas, como no caso.
Assim determina Renato Brasileiro de Lima:
'Evidenciada a presença de pelo menos 4 (quatro) pessoas, é
de todo irrelevante que um deles seja inimputável qualquer que seja a causa de
inimputabilidade penal (v.G., menoridade, doença mental, desenvolvimento mental
incompleto ou retardado) -, que nem todos os integrantes tenham sido
identificados, ou mesmo que algum deles não seja punível em razão de alguma
causa pessoal de isenção de pena.' (Legislação criminal especial comentada,
2017, p. 672).
Em relação à habitualidade, essa também encontra-se
devidamente comprovada, uma vez que, além do caso narrado na denúncia, o
réu já fora condenado por este mesmo Juízo em outras quatro oportunidades
(processos no 0014719-93.2017.8.26.0453; 0001835-32.2017.8.26.0453; 0000447-
94.2017.8.26.0453; 0014514-64.2017.8.26.0453), devido a prática de roubos com
o mesmo modus operandi, na presença de quatro ou mais pessoas, sendo o réu o
autor intelectual e líder do grupo, conforme certidão anexada a esta sentença, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008359-45.2017.8.26.0453 -Voto no 12029
11
que comprova também a divisão de tarefas entre as pessoas que integravam a
organização criminosa liderada pelo réu.
Ademais, por ter sido praticada com a utilização de armas
de fogo, incidente também o aumento de pena previsto no art. 2o, §2o, da Lei
12.850/2013, além da presença da agravante prevista no art. 2o, §3o, do mesmo
diploma legal, por ser o réu líder da organização criminosa.
Assim, observa-se que o conjunto probatório, diante das
provas dos autos, é apto a fundamentar o decreto condenatório, na medida em que
restou comprovada a existência de associação estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas entre seus integrantes, ainda que
informalmente, para o cometimento de roubos, utilizando-se de arma de fogo por
todos os seus integrantes, exercendo o réu o comando da organização criminosa,
havendo, assim, perfeita subsunção do fato ao art. 2o, § 2o e § 3o da Lei
12.850/13” (fls. 511/512 - grifei).
Análise da dosimetria e demais pleitos
As iniciais de ambos os delitos partiram como
justificado acréscimo de 1/2, 4 anos, 6 meses de reclusão e 15 dias-
multa (organização criminosa), 6 anos de reclusão e 15 dias-multa
(roubo circunstanciado), nos seguintes termos, ora ratificados:
“Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do
Código Penal, verifico que o réu possui personalidade desvirtuada, sendo
extremamente agressivo, além das circunstâncias do delito, uma vez que praticado
mediante ameaças constantes às vítimas, proferidas com manutenção de arma de
fogo apontadas para as vítimas/testemunhas, 'coronhadas' e prática dos fatos
durante o repouso noturno, além da conduta social voltada para a prática de
crimes (fls. 207 - proc. no 0014719-93.2017.8.26.0453; fls. 208
proc. no
0001835-32.2017.8.26.0453; fls. 209 proc. no 0000447-94.2017.8.26.0453; no
0000042-76.2018.8.26.0274; no 0000418-33.2016.8.26.0274; fls. 210 proc. no
0001742-58.2016.8.26.0274; fls. 211 proc. no 0002851-10.2016.8.26.0274; fls.
215

proc.
no
0000446-12.2017.8.26.0453;
fls.
216

proc.
no
0014514-64.2017.8.26.0453;), e presença de maus antecedentes (fls. 207 - proc. no
0005265-49.2014.8.26.0274; fls. 211 proc. no 0005033-81.2007.8.26.0274; fls.
212

proc.
0005265-49.2014.8.26.0274;
fls.
213

proc.
no
0005632-25.2004.8.26.0274; no 0005990-87.2004.8.26.0274; fls. 212 proc. no
0005551-27.2014.8.26.0274)” (fls. 516).
Na segunda etapa, foram majoradas em 1/3, 6 anos
de reclusão e 20 dias-multa (organização criminosa), 8 anos de
reclusão e 20 dias-multa (roubo), por força da reincidência (fls. 212);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008359-45.2017.8.26.0453 -Voto no 12029
12
ainda, no tocante ao delito de organização criminosa, pela presença da
agravante prevista na Lei no 12.850/13, art. 2o, § 3o, uma vez que
ANDERSON era quem exercia o comando do grupo e,
concernentemente ao roubo, pela agravante do CP, art. 62, I - autor
intelectual.
Ainda nesse estágio, com razão o ASSISTENTE
DE ACUSAÇÃO, pois devidamente comprovado que as condutas
foram cometidas contra vítimas diversas, dentre as quais, uma criança
de quatro anos, recomendando-se, portanto, observado o preconizado
no CPP, art. 385, a incidência da agravante do CP, art. 61, II, h).
Nesse sentido, orientou-se o Parecer da douta
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA:
“(...) manifesto-me, desde já no sentido de ser acolhido o
pedido de incidência da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, “h” eis
que ficou provado que uma das vítimas atingidas pelos roubadores, filho de Lucas
Antônio Schiasso, era, à época dos fatos, infante de quatro anos de idade. Entendo
que a incidência de referida agravante é de natureza objetiva, em outras palavras,
havendo prova de que a conduta criminosa atingiu vítima criança, como ocorre no
caso em tela, a majoração da pena é de rigor” (fls. 620).
Assim, de rigor o acréscimo de mais 1/6,
perfazendo, 7 anos de reclusão e 23 dias-multa (organização
criminosa), 9 anos, 4 meses de reclusão e 23 dias-multa (roubo).
Inexistentes atenuantes.
Na derradeira, em razão das majorantes do emprego
de arma de fogo (Lei no 12.850/13, art. 2o, § 2o, e CP, art. 157, § 2o, I)
e restrição de liberdade das vítimas (CP, art. 157, § 2o, V), foram
corretamente majoradas em 1/3, 9 anos, 4 meses de reclusão e 30 dias-
multa (organização criminosa) e 2/5, 13 anos, 24 dias de reclusão e
32 dias-multa (roubo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008359-45.2017.8.26.0453 -Voto no 12029
13
Saliente-se que, no que pertine ao roubo, se revelou
adequada a fração eleita, pois, agindo mediante grave ameaça exercida
com emprego de armas de fogo, uma das quais, inclusive, utilizada
para dar uma coronhada em um dos ofendidos, invadiram propriedade
rural em período noturno, para subtração, o que demonstra grande
temibilidade, autorizadora do quantum ora adotado, observando-se os
ditames Súmula/STJ, no 443.
A este teor, confira-se: STJ - 5a Turma - HC no
225517/RJ - Ministra MARILZA MAYNARD - DJe 03/06/2013.
Presentes os requisitos do CP, art. 69, foram
somadas, totalizando, doravante, 22 anos, 4 meses, 24 dias de
reclusão e 62 dias-multa.
Quanto ao regime, de rigor a manutenção do
fechado. Aquele que, em comparsaria, mediante emprego de arma de
fogo, agindo com exacerbada agressividade e violência física, invade
propriedade rural, subjuga os respectivos funcionários, mantendo-os
com as liberdades restringidas, subtrair bens, demonstra grande
periculosidade. Houve maior desvalor da conduta, afigurando-se justo,
para reafirmação da norma penal violada, que a resposta Estatal seja
mais intensa, proporcional à gravidade do crime, sob pena de
equiparação de situações desiguais, em ofensa ao princípio da
individualização.
Por fim, incabível a isenção do pagamento das
custas processuais, independentemente do benefício da chamada
“Justiça Gratuita”, pois decorrente de imposição legal - Lei no
1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03 -, salientando-se que eventual
impossibilidade de adimplemento deverá ser pleiteada junto à Vara das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008359-45.2017.8.26.0453 -Voto no 12029
14
Execuções Criminais.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
defensivo e dá-se ao do Assistente de Acusação, para aumentar as
penas de Anderson Gerônimo Faustino a 22 (vinte e dois) anos, 4
(quatro) meses, 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 62 (sessenta e
dois) dias-multa, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica